Tribunal: TJMT
Processo: 1016630-96.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016630-96.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCINEIA ANTONIA DA SILVA - CPF: 036.926.241-74 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016630-96.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jucinéia Antônia da Silva

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):

Jucinéia Antônia da Silva

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DO CONTRAO. DIVIDA POSTERIOR. AUSENCIA DE PROVAS DE SUA LEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Ambas as partes recorreram. A Autora pleiteando a majoração da condenação a título de dano moral e a Ré pugnando pela reforma integral da sentença. Trata-se o caso da inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 137,81, vencido em 17/08/2020 e disponibilizado em 29/10/2020. Alega a Reclamante que possuía relação contratual com a requerida até março/2020, mês em que solicitou o cancelamento dos serviços, trazendo como prova três números de protocolos e o nome dos respectivos atendentes. Discorre que tomou conhecimento que seu nome estava negativado e ao questionar a empresa reclamada foi informada de que se tratava de inadimplemento de fatura de junho/2020.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. A empresa de telefonia não comprova a existência de consumo do serviço após março/2020. Ofertou como provas, faturas sem prova de consumo e telas sistêmicas em relação a pagamentos, mas não apresentou nenhuma prova referente ao período reclamada. Com isso, o débito negativado se torna indevido.

4. A empresa de telefonia que não comprova a legalidade do débito questionado e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

5. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração.

6.

Não é o caso de aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, se a autora não comprova que tenha efetivamente despendido tempo em demasia tentando resolver o problema, levando em consideração que a reclamação realizada no “consumidor.gov” e ligações telefonicas, foram realizadas sem qualquer deslocamento, não havendo provas de que tenha perdido dias de trabalho ou outros compromissos para resolver a questão.

7. Não há interesse recursal quanto aos questionamentos sobre a incidência de juros de mora e correção monetária se o julgamento foi no sentido pretendido.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, rejeito as preliminares, CONFIRMO A LIMINAR E
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 137,61 (cento e trinta e sete reais e sessenta e um centavos); 2. Determinar que a parte reclamada desvincule as dívidas do contrato n° 0375593692, posteriores a 15.03.2020 do CPF da parte autora, cancelando os débitos existentes; 3. Condenar a parte reclamada, na reparação por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso (29/10/2020). 4.
Indeferir o dano moral fundamentado na teoria do desvio produtivo;

5
. Conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Opino por indeferir o reconhecimento de litigância de má-fé e indeferir o pedido contraposto
.
”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022